Tribunal: STF
Processo: AR 2837
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 



    2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 



    3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    4. As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório. Na espécie, o acórdão proferido no ARE nº 1.102.824/PE, que considerou os segundos embargos de declaração também procrastinatórios e promoveu a majoração da multa processual de 1% para 10%, não se caracteriza como manifesta ofensa à ordem jurídica, descabendo, portanto, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental da União não provido e pedido de tutela provisória incidental prejudicado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, § 3º e 4º, do CPC, nos termos assentados no voto.